Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Execução nos Embargos à Execução Num. Processo: 00010946.2008.07.0000 Exequente: DISTRITO FEDERAL Executado: DORA LÚCIA PEREIRA DA SILVA e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... Cuida-se de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal persegue o pagamento da verba honorária fixada no v. acórdão (ID 11593954) que, reconhecendo a ocorrência da prescrição, julgou procedentes os embargos à execução opostos contra Dora Lúcia Pereira da Silva e outros. Os autos vieram-me conclusos com certidões da Secretaria do Conselho Especial deste TJDFT, (ID 1288238 e ID 13531925), com certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 11599801) e com petição acompanhada de documento (ID 13596660 e ID 13596661), na qual o Distrito Federal requer a suspensão da execução em relação à Doroteia Machado Mota. 1. As certidões da Secretaria do Conselho Especial atestam que, intimados a se manifestar acerca da conformidade da digitalização realizada no processo físico no. 2008 00 2 010946-8 (ID 11629555), embargante e embargados quedaram-se inertes. Destarte, nada a prover nesse ponto. 2. À fl. 12 do ID 11599801, que trata do mandado de penhora e avaliação expedido em desfavor de Francisca Gomes Cordeiro de Melo, consta certidão passada pelo Sr. Oficial de Justiça, do seguinte teor: “Certifico que me dirigi ao endereço constante do mandado em 28/8, às 12h20; 3/9, às 10h; 9/9, às 11h20, todavia, não procedi aos atos executivos ordenados, haja vista que não logrei acesso ao interior do condomínio (RESIDENCIAL ALASKA). Vale ressaltar que inexiste portaria, porteiro, interfone, ou mesmo campainha para, acionamento de eventual morador em seu interior. Deixei então recado escrito, na caixa de correios, contendo meus dois números de telefone particulares para que a parte pudesse entrar em contato comigo — inclusive a cobrar — mas nenhum retomo foi dado. Observei ainda o interior do condomínio através das grades do portão, porém, em nenhuma das oportunidades consegui visualizar o veículo objeto da ordem. Assim sendo, considerando o esgotamento do prazo regimental de cumprimento da ordem,1 devolvo o mandado ao cartório para as providências pertinentes. Santa Maria, 9 de setembro de 2019.”Manifeste-se, pois, o Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de Direito. 3. Na petição ID 13596660, o Distrito Federal noticia que realizou acordo administrativo de parcelamento com a devedora Doroteia Machado Mota e requer a suspensão do feito até o término no prazo estabelecido no acordo. Conforme documento ID 13596661, o parcelamento da dívida se expira em 11 de outubro do 2020. O art. 922 do CPC de 2015 reza: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Defiro, pois, o pedido de suspensão da execução em relação à Doroteia Machado Mota, até o dia 11 de outubro de 2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR